Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. Em que pese possibilitada pela redação do artigo 119 do CPC a assistência em qualquer procedimento, importa observar que referida intervenção, à luz da inteligência de seu caput, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes.

2. Inexiste na estreita via do feito executivo, que se destina especificamente à satisfação do crédito constituído mediante obrigação líquida, certa e exigível, a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim.

3. Em interpretação sistemática ao CPC e na linha do posicionamento do STJ sobre o tema, resta inviabilizada a admissão de intervenção de terceiro mediante assistência litisconsorcial em sede de execução de título extrajudicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.